Tribunal: TJSP
Processo: 1001793-27.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – BEM MÓVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Compra e venda de bem móvel (matéria-prima para produção de calçados). Vício do produto caracterizado. Insumo necessário para as atividades da empresa demandante. Prejuízo material presente, mas limitado aos valores devidamente comprovados pelas autoras. Laudo pericial deveras elucidativo. Danos emergentes. Impossibilidade de indenização por

Ementa:
APELAÇÃO – BEM MÓVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Compra e venda de bem móvel (matéria-prima para produção de calçados). Vício do produto caracterizado. Insumo necessário para as atividades da empresa demandante. Prejuízo material presente, mas limitado aos valores devidamente comprovados pelas autoras. Laudo pericial deveras elucidativo. Danos emergentes. Impossibilidade de indenização por dano hipotético. Ausência de fundamento para a repetição da perícia. Decadência não evidenciada. Danos morais evidenciados no caso concreto. Honra objetiva. Violação demonstrada. Precedentes desta C. 26a Câmara. Cerceamento de defesa não evidenciado. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. APELOS DA RÉ E DA DENUNCIADA DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001793-27.2017.8.26.0077
Registro: 2020.0000246253
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001793-27.2017.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante/apelado
ENDUTEX BRASIL LTDA, são apelados/apelantes KEA PRODUTOS INFANTIS
EIRELI, ALEKA PRODUTOS INFANTIS LTDA EPP e SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial ao recurso das autoras e desproveram os recursos da re e
da denunciada por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001793-27.2017.8.26.0077
2
2a Vara Cível da Comarca de Birigui/SP
Apelantes/ Apelados: SOMPO SEGUROS S.A., ENDUTEX BRASIL LTDA,
KEA PRODUTOS INFANTIS EIRELI, ALEKA PRODUTOS INFANTIS LTDA EPP
MM. Juiz de Direito: Dr. LUCAS GAJARDONI FERNANDES
VOTO No 26.758
APELAÇÃO BEM MÓVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. Compra e venda de bem móvel (matéria-prima para
produção de calçados). Vício do produto caracterizado. Insumo
necessário para as atividades da empresa demandante. Prejuízo
material presente, mas limitado aos valores devidamente
comprovados pelas autoras. Laudo pericial deveras elucidativo.
Danos emergentes. Impossibilidade de indenização por dano
hipotético. Ausência de fundamento para a repetição da perícia.
Decadência não evidenciada. Danos morais evidenciados no caso
concreto. Honra objetiva. Violação demonstrada. Precedentes
desta C. 26a Câmara. Cerceamento de defesa não evidenciado.
Sentença reformada em parte. PRELIMINAR AFASTADA.
RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.
APELOS DA RÉ E DA DENUNCIADA DESPROVIDOS.
A r. sentença de fls. 762/765, integrada a
fls. 795, julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos
ajuizada por Kea Produtos Infantis Eireli e Aleka Produtos Infantis Ltda EPP
contra Endutex Brasil Ltda, para condenar a ré ao pagamento às autoras do
valor total desembolsado para a aquisição das matérias primas apontadas nas
notas fiscais de fls. 35/48 e 50/65, abatendo a quantia objeto da nota fiscal de
fl. 70, devidamente corrigido desde cada desembolso e acrescido de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001793-27.2017.8.26.0077
3
mora legais desde a citação, tudo a ser apurado em fase de liquidação de
sentença. Diante da sucumbência substancial, as autoras foram condenadas a
arcar com 80% das custas e despesas do processo, além dos honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico que deixaram de
obter, cabendo à ré o pagamento do restante, inclusive verba honorária de 10%
sobre o valor da condenação. Ainda, julgou procedente e lide secundária, a fim
de condenar a seguradora Sompo Seguros S.A. a ressarcir os valores gastos
pela segurada, nos limites da apólice. Sem condenação às verbas de
sucumbência, em razão da ausência de resistência pela denunciada,
independentemente do pagamento da franquia pela segurada.
Inconformada com a solução dada à
controvérsia, a requerida interpôs, a fls. 778, recurso de apelação. Nas razões
recursais, a fls. 779/792, diz que não existe suporte fático para a reparação de
danos pretendida pelas autoras, por absoluta ausência de prova de que tivessem
decorrido exclusivamente da qualidade do material fornecido. Relata que foram
observadas as normas da NBR 15642:2014, que estabelece os requisitos de
orientação quanto ao uso do laminado em calçados em suas diferentes
condições, tanto para material de cabedal (parte externa) como para forro (parte
interna). Assinala com a possibilidade da má-execução dos serviços de manuseio
do produto para a fabricação dos calçados. Reitera a preliminar de decadência do
direito das autoras. Afirma que a perícia foi inconclusiva, sugerindo ter havido
cerceamento de seu direito de defesa, em razão do indeferimento do pedido para
repetição daquele ato processual.
As
autoras
também
recorrem,
a
fls. 797/811. Aduzem que o valor da reparação material deve abranger todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001793-27.2017.8.26.0077
4
custos de produção, inclusive a mão-de-obra, impugnando, assim, a importância
determinada pela r. sentença. Asseveram, ainda, fazer jus à reparação por danos
morais, haja vista a notória mácula à sua honra objetiva, decorrência da má
qualidade dos calçados colocados ao público.
Sobreveio,
enfim,
a
apelação
da
Seguradora-litisdenunciada (fls. 815/848). Reitera a preliminar da denunciante
acerca do cerceamento de defesa. Refuta as conclusões do laudo pericial.
Assinala com a decadência do direito das autoras. Assevera que não ficaram
comprovados os danos materiais, impugnando, ainda, o pleito de danos morais.
No que respeita à lide secundária, aduz que não há previsão contratual de
cobertura para os danos indicados nos autos.

O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade. Contrarrazões a fls. 854/875; 879/892.
É o relatório.
Afasta-se a preliminar de nulidade da
sentença por cerceamento de defesa. É que o Juiz é o destinatário da prova,
cabendo-lhe, mercê da dicção do art. 370 do CPC, “...de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Ainda mais, o laudo pericial foi deveras
esclarecedor dos fatos, bem elucidando as causas dos vícios apresentados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001793-27.2017.8.26.0077
5
calçados (fls. 660/684), não se revelando a necessidade de repetição da perícia.
Nos termos do art. 480 do CPC, o juiz
poderá determinar a realização de nova perícia quando a matéria não lhe parecer
suficientemente esclarecida.1 Trata-se de faculdade e não dever do juiz.
O
simples
fato
de
não
ter
sido
integralmente favorável à agravante a conclusão tirada pelo auxiliar do juízo, ou
ter deixado o 'expert' de apreciar os fatos de acordo com o querer da parte, não
são motivos suficientes para justificar a produção de nova prova pericial, ou sua
complementação.
Nessa direção:
"O juiz não está obrigado a determinar nova perícia, a requerimento da parte,
quando se sente suficientemente esclarecido a respeito da matéria posta em
julgamento (artigo 437 do Código de Processo Civil), ou a perícia já realizada
não contém eventual omissão ou inexatidão dos resultados (artigo 438)."2
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. REVISIONAL
DE ALUGUEL. PROVA PERICIAL. Só ao juiz cabe avaliar a necessidade
de nova perícia ou da ampliação da primeira, como destinatário que é da
prova nos autos produzidas. Decisão mantida. Recurso improvido.”3
Cuidam os autos de ação de restituição
de valores cumulada com reparação de danos. A questão trazida a lume pela
1 Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a
matéria não estiver suficientemente esclarecida.
2 Extinto 2oTribunal de Alçada Civil - 3a Câmara Apelação no 536.460 - Rel. Juiz João Saletti - J.
26/1/1999.
3 Extinto 2oTribunal de Alçada Civil - 2a Câmara Agravo de Instrumento no 0038850-27.8.26.0000 - Rel.
Juiz Felipe Ferreira - J. 06/10/2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001793-27.2017.8.26.0077
6
presente demanda diz respeito a vício do produto (laminados sintéticos de
poliuretano PU , matéria-prima denominada “FORPEL”). Relatam as autoras
que adquiriram referidos insumos para serem usados na fabricação dos calçados
que comercializam. Ocorre que boa parte da produção apresentou defeitos,
recebendo inúmeras reclamações de clientes acerca da qualidade dos calçados.
Dos fatos lhe decorreram danos materiais e morais.
A ré, por seu turno, alega que a autora
não lhe entregou os produtos que assevera estarem com defeito. Refuta a
ocorrência dos danos morais e materiais.
Sobreveio, então, a r. sentença recorrida
que, ao dirimir a controvérsia, julgou parcialmente procedente o pedido das
autoras, reconhecendo a necessidade de restituição dos valores pagos pelos
bens defeituosos.
Todavia, respeitado o entendimento do
digno e proficiente julgador de primeiro grau, aquele édito monocrático merece
parcial reparo quanto ao reconhecimento do direito da indenização por danos
morais, conforme se elucidará adiante.
A hipótese relatada nos autos diz respeito
a vício redibitório, cuja previsão está contida no caput do art. 441 do Cód. Civil.4 A
garantia decorre da própria natureza do contrato, sendo irrelevante o
desconhecimento do vício pelo alienante, consoante dispõe o art. 443, 2a parte,
do Cód. Civil.
4 "A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a
torne imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001793-27.2017.8.26.0077
7
Nesse sentido, sobreleva o escólio de
Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barbosa e Maria Celina Bodin de
Moraes:5
“Conforme já referido, uma das características dos vícios
redibitórios é o fato de serem ocultos. Significa que, no momento da
conclusão do negócio, eles devem ser irreconhecíveis mediante o
exame comum que é normalmente feito por uma pessoa atenta à
administração dos seus negócios. Se o defeito for ostensivo, aparente,
facilmente reconhecível por uma pessoa normalmente diligente,
entende-se que, ou houve negligência (não protegida) ou o adquirente
desejou receber a coisa assim mesmo, renunciando à garantia (acerca
do caráter dispositivo da garantia de que se trata, v. comentários ao art.
446).
Além do caráter oculto, é necessário ao conceito de vício
redibitório que o defeito seja efetivamente desconhecido do adquirente
no momento da conclusão do contrato. Com efeito, pode acontecer que
um vício oculto seja, não obstante, conhecido pelo adquirente. Por isso,
é importante esclarecer que: 'Um dos pressupostos para a
responsabilidade do outorgante pelo vício do objeto é o de desconhecer
o outorgado a existência do vício do objeto ou a sua inevitabilidade, ou
a ausência de qualidade assegurada. O momento em que tem de
apurar esse conhecimento é aquele em que se concluiu o negócio'
(Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, p. 285)”.
Registre-se, por oportuno, que não há se
falar em decadência do pedido das autoras, eis que se trata de vício oculto dos
produtos fornecidos, cujo marco inicial é a ciência inequívoca do defeito que
5 TEPEDINO, Gustavo; BARBOSA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil
Interpretado Conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2006, p.62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001793-27.2017.8.26.0077
8
inquina o bem. Logo, há de se aplicar, na hipótese, o entendimento da teoria da
actio nata, condizente com o princípio da boa-fé objetiva, segundo a qual o prazo
deve ter início a partir do conhecimento da lesão.
Quanto aos danos materiais, são dignos
de transcrição os seguintes trechos da r. sentença, que, bem alicerçada na prova
dos autos, há de ser mantida neste particular, na esteira do art. 252 do
Regimento Interno deste TJSP.6
“O laudo pericial de fls. 660/684, complementado às fls. 739/751, foi
contundente em constatar que o material fornecido pela ré já apresentava leve
defeito mesmo ao ser tão somente submetido a processo de costura, e possuía
alta intensidade de deterioração quando aplicada cola sobre ele (fl. 667).
Salienta o expert que todos os calçados periciados utilizaram a
mesma forma de fixação, o que implica concluir que as autoras não alteraram
os procedimentos entre um e outro lote de fabricação (fl. 672, quesito 17).
Em resposta ao quesito 28 de fl. 673, o Sr. Perito afirmou que a
produção dos calçados sob análise não foi terceirizada, de modo a confirmar
que os procedimentos para a fabricação dos bens não foram alterados.
Por fim, a resposta ao quesito 42 de fl. 674 bem esclarece acerca da
inexistência de qualquer problema na produção dos calçados em tela. Logo,
conclui-se que os defeitos apresentados pelos bens fabricados pelas autoras
são oriundos da má qualidade da matéria prima comercializada pela ré; sendo
assim, comprovado está o nexo causal entre a conduta e o dano, devendo esta
empresa arcar com os prejuízos efetivamente demonstrados por aquelas.
Desta forma, passo à análise das indenizações postuladas.
A ré alega que as autoras não comprovaram os narrados danos
emergentes de forma contundente, pois teriam apontado o custo médio de cada
par de calçado deteriorado, sem comprovar nos autos o respectivo orçamento.
De fato, a planilha colacionada à fl. 04 não se presta a tal fim, e não
há documentos juntados nos autos a corroborar os valores desembolsados
6 “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001793-27.2017.8.26.0077
9
pelas autoras para a confecção dos produtos defeituosos.
Logo, a ré deverá devolver às autoras tão somente os montantes
pagos pela matéria prima comercializada entre as partes, devidamente
atualizados, o que deverá serapurado em fase de liquidação de sentença.”
Conclui-se,
assim,
que
houve
inadimplemento do contrato, exsurgindo daí o dever de reparar as perdas e
danos (art. 389 do Cód. Civil).
Hodiernamente, a ressarcibilidade do
dano moral não é mais posta em xeque. Como recita a Súmula 227 do Superior
Tribunal de Justiça, “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Mas, é igualmente
certo que somente em caráter excepcional, vale dizer, quando ficar comprovada
ofensa à sua honra objetiva, é que pode ser reconhecida, em prol da pessoa
jurídica, a ocorrência de dano moral.
E, no caso em apreço, revela-se cabível a
reparação por danos morais, na medida em que a apelada viu-se impossibilitada
de manter o adequado serviço aos seus clientes. Há ofensa, pois, à imagem do
recorrido.
Mostra-se apropositada, em relação a tal
temática, a seguinte emenda de julgado desta C. 26a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E
MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
CANCELAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS SEM A SOLICITAÇÃO DO
TITULAR. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR APLICÁVEL AO CASO. TEORIA
FINALISTA
MITIGADA.
ENTENDIMENTO
PACIFICADO
NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001793-27.2017.8.26.0077
10
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA RÉ PELOS DANOS CAUSADOS À AUTORA. DANOS
EMERGENTES
COMPROVADOS.
LUCROS
CESSANTES
DEVIDAMENTE APURADOS POR PERÍCIA CONTÁBIL. DANO MORAL
CONFIGURADO. DESPRESTÍGIO PERANTE CLIENTELA. OFENSA À
HONRA OBJETIVA DA AUTORA. MINORAÇÃO DO “QUANTUM” PARA R$
10.000,00, ATENDENDO-SE ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AOS
PARÂMETROS PRATICADOS POR ESTE TRIBUNAL. PRECEDENTE.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
DEVIDOS
PELA
RÉ
EM
SUA
INTEGRALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE
MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR
VIOLADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”7
A quantificação dos danos morais deve
observar o princípio da lógica do razoável, devendo a indenização ser
proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima.
Mostra-se
factível,
portanto,
fixar
a
reparação por danos materiais em R$ 10.000,00 a cada uma das autoras, sobre
os quais incidirão correção monetária desde este julgado, além de juros de mora
legais, devidos da citação.
Por outro lado, não há prova nos autos
dos alegados danos emergentes.
Há de se ponderar que a obrigação de
indenizar exige real demonstração do prejuízo. Para que se conceda o
ressarcimento, é imprescindível que o credor efetivamente tenha experimentado
prejuízo real ou concreto. O dano hipotético não justifica a reparação.
7 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 1005195-37.2014.8.26.0008 Rel. Juiz Alfredo Attiè
J. 20/10/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001793-27.2017.8.26.0077
11
Nos dizeres de Sérgio Savi:
“Para que o dano seja indenizável, é imprescindível que ele preencha os
requisitos de certeza e atualidade. Atual é o dano que já existe ou já existiu no
momento da ação de responsabilidade e certo é o dano fundado sobre um fato
preciso e não sobre hipótese. Os danos futuros também são indenizáveis, desde
que seja suscetível de avaliação no momento do ajuizamento da ação de
indenização. O que se exclui da reparação, conforme Caio Mário, é o dano
meramente hipotético, eventual ou conjuntural, isto é, aquele que pode não vir
a realizar-se”.8
Não basta a mera possibilidade de
realização de lucro. É necessária uma probabilidade objetiva que resulte do curso
natural das coisas e das circunstâncias do caso concreto.9
Quanto à lide secundária, nos termos da
lei civil, o segurador arcará, até o limite estipulado contratualmente, com as
despesas tidas pelo segurado visando a recuperar os danos decorrentes do
acidente (Cód. Civil, art. 757). E em se tratando de seguro de responsabilidade
civil art. 787 do Cód. Civil -, é transferida à seguradora a obrigação de arcar
com as consequências dos danos causados a terceiros, pelos quais o segurado
possa responder civilmente, respeitados os limites previstos na apólice.
O fato é que há previsão contratual
disciplinando a cobertura pelo prejuízo indicado nos autos, não existindo
plausibilidade na escusa dada pela seguradora acerca das condições da apólice.
8 SAVI, Sérgio. Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Coordenador Gustavo Tepedino
Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pág. 479.
9 SAVI, Sérgio. Op. Cit. p. 480.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001793-27.2017.8.26.0077
12
Diante dessas considerações, afastadas
as preliminares, é de se negar provimento ao apelo da requerida e da
litisdenunciada; e de se acolher em parte o recurso das autoras, a fim de
condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, nos termos
acima fixados, observada eventual cobertura securitária.
Em razão da sucumbência parcial, ficam
rateadas entre as litigantes as custas e despesas do processo, inclusive
honorários periciais, além da obrigação aos honorários advocatícios da parte
adversa, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido em prol das
partes.
Por fim, a despeito do disposto no art. 85,
§ 11, do CPC, não é caso de ampliação dos honorários advocatícios, uma vez
que houve parcial procedência dos pedidos em primeiro e segundo graus, logo,
sucumbência parcial.
Postas estas premissas, afastada a
preliminar, nega-se provimento aos recursos das rés; e dá-se parcial
provimento ao apelo das autoras.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR